Tribunal: TJSP
Processo: 1502437-68.2019.8.26.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídios qualificados, um consumado, outro, tentado (rt. 121, § 2o, inc. I, III e IV, na forma do art. 20, § 3o, todos do Código Penal; e no art. 121, § 2o, inc. I, III, IV e V, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal). Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídios qualificados, um consumado, outro, tentado (rt. 121, § 2o, inc. I, III e IV, na forma do art. 20, § 3o, todos do Código Penal; e no art. 121, § 2o, inc. I, III, IV e V, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal). Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de os acusados terem praticado os crimes.
3-) No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contém indícios de autoria e da ocorrência dos crimes contra a vida. Logo, não se podendo afastar terem agido os recorrentes com "animus necandi", a pronúncia deve ser mantida, não sendo possível falar-se, nesse momento, diante dos elementos colhidos, em despronúncia ou absolvição sumária.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório, o que não é o caso do autos.
5-) Decisão mantida.
6-) Manutenção da prisão preventiva, pois inalterados os fundamentos que a ensejaram.